Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. COCULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo provas de qualquer relação entre possível omissão do Estado e o crime praticado pelo réu, inviável o acolhimento do pedido de incidência de atenuante genérica (artigo 65 do CP) por alegada coculpabilidade do Estado.

2. Há muito a jurisprudência do eg. STF, inclusive em julgado de repercussão geral, assim como do c. STJ (Súmula 231) e desta eg. Corte, assentaram o entendimento acerca da impossibilidade de se reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.